Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO OFERECIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. TEMA 1.234 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS COM REGISTRO NA ANVISA. GABAPENTINA e AZATIOPRINA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1366243/SC (Tema 1.234), em 16/9/2024, estabelecendo que a competência para as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e com registro na ANVISA é da Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. Contudo, a referida tese não se aplica ao presente caso, pois o STF modulou os seus efeitos para que ela seja aplicada somente nos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJe, que ocorreu em 11/10/2024. Tratando-se de processo ajuizado – e, no caso, já sentenciado – ANTES da publicação do julgamento de mérito do RE n. 1.366.243 (Tema 1.234/STF), a competência deve, independentemente do custo anual do tratamento, permanecer na Justiça Distrital. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário alegada pelo apelado, Distrito Federal, em sede de contrarrazões.
2. No caso, a autora, ALDA RODRIGUES DA SILVA, com 75 anos de idade, é portadora de ataxia cerebelar associada a anticorpo anti-GAD (CID10 G11.2), com limitação para realizar atividades de vida diária, nistagmo, com visão dupla e vertigem. Além disso, ainda apresenta hipertensão arterial, diabetes mellitus e hipotireoidismo. Diante do quadro, o médico assistente prescreveu tratamento com GABAPENTINA 300/mg e AZATIOPRINA 50/mg.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
4. Compulsando os autos, é possível verificar que os medicamentos estão devidamente registrados na Anvisa. Ademais, a autora demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com os referidos fármacos e apresentou laudo médico apontando a imprescindibilidade dos mesmos.
5. O juízo a quo julgou improcedente a pretensão, fundamentando-se na Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, a qual foi favorável com ressalvas à demanda autoral. Na referida Nota Técnica, foi indicado como ressalva a inexistência de evidências científicas robustas (“baixa qualidade metodológica”) das medicações requeridas para a doença em questão. A ressalva indicada extrapola os critérios definidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 106.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), não exige estudos de longo prazo ou níveis/fases de evidência extremamente qualificados, ainda não produzidos pela literatura científica, para que a medicação seja considerada necessária. A eficácia/eficiência e a segurança do tratamento devem ser mensuradas de acordo com o nível de evidências que a comunidade científica disponibiliza no momento. O entendimento contrário inviabilizaria o fornecimento de tratamentos voltados para enfermidades que não atraiam o interesse financeiro e científico de pesquisadores e/ou para enfermidades que acometam um grupo diminuto de pacientes, como ocorre em doenças raras (hipótese em questão). Note-se, ademais, que não se trata de fornecimento de fármaco de caráter experimental, o qual se restringe a situação de tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.
7. Por fim, a ressalva de que os medicamentos apresentariam “possível benefício, mas resultados bastante incertos, embora sejam possíveis” não se sustenta. O referido tema do STJ não exige que o tratamento de saúde tenha finalidade curativa. Os medicamentos podem ter outras eficácias que contribuem para o tratamento e prevenção de doenças (finalidade profilática, paliativa, preventiva secundária, diagnóstica e terapêutica). Neste sentido, o laudo médico apresentado foi cristalino ao apontar que os medicamentos já vinham sendo utilizados desde 2022, com melhora substancial dos sintomas (portanto, os benefícios não são hipotéticos, mas, certos).
8. Não obstante, cabe destacar também que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). O diagnóstico médico de doença rara, para a qual não há tratamento terapêutico previsto na literatura médica, na ANVISA e na CONITEC, não dispensa o dever do ente federado de assistência integral à saúde. Não sendo apresentado qualquer alternativa, deve-se privilegiar o medicamento indicado pelo médico assistente da autora, o qual oportuniza o melhor tratamento para melhoria de sua qualidade de vida, atendendo aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em especial o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
9. Deu-se provimento ao apelo para condenar o réu a fornecer os medicamentos GABAPENTINA 300/mg e AZATIOPRINA 50/mg, nos termos da prescrição médica.